Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-41.2006.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000790-41.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), E L CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 32.989.352/0001-08 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONFIGURADA.

Percebe-se que a constituição definitiva do tributo ocorreu no ano de 2000 e a ação executiva foi proposta no ano de 2006, ou seja, evidente transcorreu o prazo quinquenal antes da propositura da ação. Recurso não merece prosperar. Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos da Execução Fiscal nº 0000790-41.2006.8.11.0050, movida em face de
E L CASTRO & CIA LTDA
, onde foi reconhecida a prescrição dos créditos tributários, vez que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos sem ocorrer a cobrança dos referidos créditos tributários, com fulcro no art. 174, do Código Tributário Nacional (ID: 3381162).

A parte Apelante, em sede de recurso de apelação (ID: 3381170), sustenta que o feito não se encontra fulminado pela prescrição intercorrente, pois ocorreram causas interruptivas e suspensivas da prescrição, as quais não foram devidamente analisadas no computo do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição, bem como a reforma da sentença, para o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários, sob a fundamentação de que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, sem ocorrer a cobrança dos referidos créditos tributários.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em 28/03/2006, o Apelante MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado E L CASTRO & CIA LTDA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 206,59 (duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (28/03/2006) e por isso, devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

In casu
, analisando à CDA nº 0004/2006, percebe-se que é cobrada taxa de funcionamento referente ao ano de 2000, com data de vencimento do débito em 31/03/2000, sendo esta a real data de constituição do débito.

Ora, para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, com datas de vencimento específicas, como nos casos da Taxa de Licença para Funcionamento, IPTU ou ISS fixo, é certo que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao vencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E ALVARÁ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. CDA com valores corretamente discriminados, permitindo a ampla defesa. O executado é o responsável por trazer ao processo provas que demonstrem não ser adequado o procedimento efetuado pelo Fisco, que goza de presunção de legitimidade. Precedentes desta Corte. ISS. LANÇAMENTO DIRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. Considerando que o ISS de cota fixa é tributo cujo lançamento é considerado direto, porquanto decorrente de lei, sendo constituído na virada de cada ano, não há necessidade de procedimento administrativo, lavratura de auto de lançamento, tampouco de sua notificação ao contribuinte. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70065679375 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 15/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015)

Logo, considerando que a ação foi protocolada em 28/03/2006, ou seja, mais de 05 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito – 31/03/2000 –, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não tem a capacidade de gerar quaisquer efeitos. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Por derradeiro, não há que se falar em não ocorrência da prescrição quinquenal, vez que conforme foi exposto a mesma ocorreu antes do próprio ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 do CTN. Assim, a prescrição quinquenal deve ser devidamente reconhecida.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021